Tribunal: TJDFT
Processo: 0002452-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002452-54.2018.8.07.0010 RECORRENTE: ADÃO DUARTE DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. I - Esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu, a fim de que fosse pessoalmente citado, não há que se falar em nulidade da citação por edital, tanto mais quando não comprovado qualquer prejuízo, consoante disposição do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. II - Não há que se falar em prescrição quando desde o recebimento da denúncia e a suspensão do feito, bem como após o regular retorno e a sentença, não transcorreu o prazo previsto na lei para a extinção da punibilidade. III - A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção da vítima em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente. IV - Não se configura a decadência quando a vítima comparece na Delegacia por três vezes, registra os fatos, que narra com todos os detalhes, apresenta testemunhas e filmagens do local, reconhece o agente por fotografia, apresentando-se inequívoca sua intenção na consecução penal. V - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo por meio de acervo firme, notadamente a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. VI - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 366 e 564, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da citação por edital; b) artigos 107, inciso IV, e 147, ambos do Código Penal, sustentando a ausência de condição de procedibilidade – representação do ofendido para o ajuizamento da ação penal pública condicionada; c) artigos 15 da Lei 10.826/2003, 156 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, aduzindo que inexiste provas nos autos de que o insurgente seja o autor dos disparos. Pugna, a respeito, por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 156, 366 e 564, inciso III, todos do Código de Processo Penal, 107, inciso IV, e 147, ambos do Código Penal, e 15 da Lei 10.826/2003. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada inobservância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005